Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXAME PAPILOSCÓPICO. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE COMPARTILHADO. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E ORAL. SUFICIÊNCIA, HARMONIA E CONVERGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇAO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA PECUNIÁRIA RETIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A realização da perícia papiloscópica não se mostra imprescindível para a caracterização do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada), uma vez que as demais provas carreadas aos autos são suficientes para estabelecer a descrição dos fatos, atribuindo-se, assim, a responsabilidade pelo ato criminoso aos apelantes.

2. Mérito. O crime de porte de arma de fogo com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado é crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja proteção jurídica recai diretamente sobre a incolumidade pública, a segurança e a paz social; e, indiretamente, sobre os direitos fundamentais da pessoa, tais como a vida, a integridade física e a saúde.

3. Em que pese a negativa dos apelantes, a prova oral produzida, especialmente os harmônicos testemunhos dos policiais civis atuantes nas diligências do caso, em cotejo com a prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão da arma de fogo, relatório policial e ocorrência policial) e pericial (exame de eficiência da arma de fogo), firmam a autoria do crime em face dos apelantes.

4. A palavra de policiais civis sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

5. O cenário fático-probatório analisado não deixou margem de dúvida sobre a conduta dos apelantes de portar e/ou transportar ilegalmente arma de fogo, tornando-se prescindível a perícia papiloscópica.

6. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena corporal estabelecida.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária dos apelantes de 30 (trinta) dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido. Mantidos os demais termos da sentença.